Tribunal: TJPA
Processo: 0004927-38.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004927-38.2019.8.14.9100

APELANTE: EDIMO SERRA CALDAS

ADVOGADO DATIVO: MANUELA DE SOUZA PAMPOLHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E/OU ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edimo Serra Caldas, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/Pa, que o condenou pela prática do crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

As razões arguidas foram no sentido de absolvição do apelante, por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória (Num. 7498748 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento recursal (Num. 7498752 - Págs. 2 a 4).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7950778 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02
.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 7498737 - Págs. 4 a 5):

b) Crime do Art. 12 do Estatuto do Desarmamento

No que tange a este delito, ao contrário do que alega a defesa, a materialidade e a autoria são incontestes, conforme auto de apresentação e apreensão da arma de fogo presente nos autos do inquérito policial em anexo.

A vítima Katia informou “que a arma de fogo que foi encontrada era do pai do acusado; que o pai dele mora em Jarilândia/AP; que o pai dele que entregou a ele a arma e dinheiro para fazer a manutenção; que a arma foi encontrada dentro de sua casa; que foi a sua cunhada que disse a polícia que havia uma arma de fogo na casa; que a arma não estava sendo usada para e seria levada para Jarilândia; que ele faz bico de pescador, pedreiro, carpinteiro”.

A testemunha Allana Vivian Pantoja Nascimento informou em juízo que “disse a polícia que havia uma arma de fogo na casa; que nesse dia estavam conversando sobre caça e ele disse que tinha uma arma em casa; que nesse dia ficou com medo e disse a polícia que tinha uma arma na casa; que não sabe onde encontraram a arma; que os policiais que ficaram procurando e encontraram a arma dentro da casa”.

A testemunha João Pedro Munhoz Maurício, policial militar, afirmou “que se recorda que chegou na residência dessa moça e perguntaram se poderiam entrar na residência; que ela autorizou; que o acusado não estava mais na residência; que fizeram rondas no entorno da residência e mesmo assim não o encontraram; que foram comunicados que havia uma arma na residência; que começaram a procurar e acharam as munições na cozinha numa pochete e no quarta acharam a arma; que a arma estava desmontada, que ela tinha até uma maleta; que ela estava desmontada em duas partes; que dava pra ver que a vítima tinha sido agredida, principalmente no rosto dela; era mais de uma marca, mas não lembra; que a vítima disse que ele estava embriagado e chegou de uma festa alterado; que ela disse que ele bebeu e chegou transtornado na residência; que tinha mais pessoas na casa; que acredita que tinha uma outra mulher e o filho da vítima na casa; que a vítima lhe relatou que o acusado havia lhe agredido dizendo que ele chegou alcoolizado da festa e entrou em vias de fato com ela; que não pode informar se foi com a maçaneta porque não viu; que conduziram a vítima até a delegacia; que não lembra se ela foi até o hospital; que fizeram a procura do acusado e logo após orientaram a vítima a ir até a delegacia”.

O acusado, quando interrogado em juízo, confessou a posse da arma afirmando que era de seu genitor e que somente estaria com ela para realização de manutenção.

Percebe-se, pois, da própria confissão do requerido que este, verdadeiramente, possuía arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal, incorrendo nas sanções do art. 12, da Lei n nº 10.826/03.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante pela análise coerente harmônica dos documentos juntados na fase de IPL, sobretudo:

1)

o
Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (Num. 7498700 - Pág. 12) e do laudo pericial (Num. 7498700 - Págs. 26 a 28), que, inclusive, atesta o potencial lesivo do artefato bélico apreendido na residência do réu;

2)

corroborados pelos depoimentos judiciais do policial militar, João Pedro – que participou da diligência na casa do ora apelante, afirmou ter encontrado munições na cozinha, dentro de uma pochete e uma arma de fogo no quarto;

3)

da testemunha Allana Vivian – que relatou que o réu havia lhe dito que possuía uma arma em sua casa -;

4)

da esposa do ora recorrente e confissão daquele – confirmando que estava na posse daquela para realizar sua manutenção -.

Tudo leva à verificação da autoria e materialidade delitiva.

Ressalto que o depoimento de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Ainda, anoto que o crime disposto no art. 12, da Lei 10.826/2003, configura-se com a simples posse ou porte de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, tratando-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social.

Entendimento que se coaduna com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça de que os delitos previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/03, são
“de perigo abstrato, cuja probabilidade de ocorrência do dano é presumida. Logo, aquele que possui arma de fogo, acessório ou munição, no interior de sua residência, incide no tipo penal, não havendo se falar em atipicidade da conduta”
(HC 483.457/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL.

I - "Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado (AgRg no HC 650.615/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 10/6/2021)." (AgRg no AREsp n. 1.923.971/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

II - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.185.134/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INVIABILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte orienta que "é típica a conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, situação bastante a afastar a exigência de resultado naturalístico"
(AgRg no AREsp 1.974.772/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

2. Afigura-se inviável aplicação do princípio da insignificância ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2006, pois além de constituir infração de mera conduta, tipo penal para o qual o legislador não prevê resultado naturalístico, o agravante é multirreincidente, inclusive na prática de crime da mesma espécie.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.039.468/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

De igual modo, entende nossa Suprema Corte:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas
, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta.
Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013.
2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018. 3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico. 4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido.

(RHC 158087 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 11-10-2018

PUBLIC 15-10-2018) (grifei)

Logo, não há que se falar em atipicidade da conduta.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/01/2024